Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), definiu que o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. No caso, a entrada dos policiais na residência do apelante deu-se em decorrência de fundados indícios da prática de crime de tráfico de drogas. Ademais, foi encontrado em sua residência 14 porções de maconha, totalizando 9,825 kg (nove quilogramas oitocentos e vinte e cinco gramas) de tetrahidrocannabinol.
2. Inviável a alegação de flagrante preparado quando não há prova nos autos de que as testemunhas policiais induziram ou instigaram o réu a praticar o crime de tráfico de drogas.
3. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.